Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. INFORMANTE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração da informante.
3. Pequenas divergências nas declarações da vítima não têm o condão de invalidar os depoimentos quanto ao ponto central, qual seja, a existência da ameaça, que foi coerente em ambas as versões e foi, inclusive, corroborada pelas falas da informante. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.